Tribunal: TJES
Processo: 0000844-50.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
).

2. Na hipótese, o acusado foi condenado à pena corpórea de 3 (três) anos de reclusão e não se vislumbra uma violência real ou grave ameaça, pois assim não pode ser considerado, o fato de ter o acusado saído correndo quando abordado, tendo colocado a mão na cintura para segurar a arma de fogo que com ele foi encontrada. Além disso, não foi reconhecida em desfavor do ora apelante qualquer circunstância judicial prevista no art. 59, do CP, tampouco a agravante da reincidência, razão pela qual se mostra viável a substituição pretendida. Precedentes do STJ.

3. Modifica-se a sentença, para substituir a pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal que, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de estabelecê-las.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para substituir a pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000844-50.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAIAN DA SILVA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000844-50.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN DA SILVA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRAIAN DA SILVA SOARES
, em face da sentença de fls. 85/91, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 104/107, a defesa do apelante quer a modificação da decisão para converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões (fls. 108/110) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3100689), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000844-50.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN DA SILVA SOARES
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelante, condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, requer
a modificação da decisão para converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Tendo ocorrido impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Ao analisar os autos, em especial, a dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e, por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e causa de aumento, tornou-se definitiva, tendo sido estabelecido o regime aberto, não havendo qualquer reparo a ser realizado, uma vez que atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observa-se, ainda, que foi estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento de pena, tendo o douto magistrado negado a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, nos seguintes termos:

[...] Nos termos do art. 44, do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, dentre outros requisitos, a culpabilidade,os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente caso, absolutamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é socialmente recomendável, posto que o réu, no presente caso,estava portando arma de fogo municiada, com numeração raspada, tendo inclusive empreendido fuga, levando a mão à cintura, ao notar a presença policial, o que exigiu um disparo de arma de fogo por parte do Soldado Brandão para contê-lo.

Ademais, nesta data, o réu foi condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06,sendo que os fatos se deram 11 (onze) dias após os fatos da presente ação penal.

Cabe ressaltar ainda que o réu responde a outras ações penais (fi. 68).

A gravidade concreta da conduta praticada pelo réu e sua reiteração criminosa, exigem a imposição de pena privativa de liberdade, sendo somente tal reprimenda suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Neste sentido: boletim de ocorrência policial (fis. 08/11); depoimentos dos policiais militares (fis. 12/13 e mídia à fl. 84); confissões do acusado (fis. 14/15 e mídia à fl. 84); auto de apreensão (fi. 17); e do laudo pericial de exame de arma de fogo (fis. 63/66).

Isto posto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. [...]

Quanto a possibilidade de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, o art. 44, do CP dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese, o acusado foi condenado à pena corpórea de 3 (três) anos de reclusão e não se vislumbra uma violência real ou grave ameaça, pois assim não pode ser considerado, o fato de ter o acusado saído correndo quando abordado, tendo colocado a mão na cintura para segurar a arma de fogo que com ele foi encontrada.

Por outro lado, não foi reconhecida em desfavor do ora apelante qualquer circunstância judicial prevista no art. 59, do CP, tampouco a agravante da reincidência, razão pela qual se mostra viável a substituição pretendida.

Nesse sentido:

[...] 2. Excluída a única vetorial negativa, fica a pena estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a qual, considerada a primariedade dos agravantes, justifica o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.3. Agravo regimental provido.(
STJ
, AgRg no HC n. 625.664/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Desse modo, faz-se necessário modificar a sentença neste tópico, para substituir a pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal que, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de estabelecê-las.

Mediante tais fatos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para substituir a
pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
).

2. Na hipótese, o acusado foi condenado à pena corpórea de 3 (três) anos de reclusão e não se vislumbra uma violência real ou grave ameaça, pois assim não pode ser considerado, o fato de ter o acusado saído correndo quando abordado, tendo colocado a mão na cintura para segurar a arma de fogo que com ele foi encontrada. Além disso, não foi reconhecida em desfavor do ora apelante qualquer circunstância judicial prevista no art. 59, do CP, tampouco a agravante da reincidência, razão pela qual se mostra viável a substituição pretendida. Precedentes do STJ.

3. Modifica-se a sentença, para substituir a pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal que, por estar mais próximo dos fatos, possui melhores condições de estabelecê-las.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para substituir a pena corpórea por restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Vitória, 5 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.